Tribunal: TJSP
Processo: 2055191-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA (ARRENDAMENTO DE FAZENDA), PELO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 90 DIAS – Agravantes que pretendem autorização para eventual prorrogação do contrato, por igual prazo de 90 dias – Possibilidade, no caso em concreto – Celebração do contrato pelo prazo total de 180 dias que não será capaz de impedir a finalização do inventário

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA (ARRENDAMENTO DE FAZENDA), PELO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 90 DIAS – Agravantes que pretendem autorização para eventual prorrogação do contrato, por igual prazo de 90 dias – Possibilidade, no caso em concreto – Celebração do contrato pelo prazo total de 180 dias que não será capaz de impedir a finalização do inventário – Possibilidade de remanejamento do gado para área na qual não esteja o quinhão que caberá ao herdeiro dissidente – Dificuldades para celebração de contrato por prazo de apenas 90 dias, diante da necessidade de deslocamento dos semoventes, da instalação de equipamentos, da necessidade de preparação do solo, dentre outras medidas – Contratação que se mostra benéfica ao agravado, considerando-se que o contrato é remunerado – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.